Tribunal: TJBA
Processo: 8057572-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057572-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO MOTA BELINHO Advogado(s): LEANDRO ARAGAO WERNECK, LARISSA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILBERTO SIMAS FERREIRA e outros Advogado(s):NUBIA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. PROTEÇÃO DO IDOSO E CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que declinou a competência em razão do domicílio do idoso representado, após o falecimento do curador. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da fixação da competência à luz do art. 43 do CPC, diante da alegação de que a regra do art. 50 do CPC deveria prevalecer mesmo após a morte do curador do incapaz. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente que a perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do CPC, admite exceção, diante de fato superveniente — o falecimento do curador e a residência do incapaz em outra comarca. 5. A argumentação do embargante demonstra inconformismo com a decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, mas apenas sobre os fundamentos necessários à formação do convencimento, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem são meio idôneo para rediscussão do mérito." __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 50, 489, §1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJDF, EDC 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8057572-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante SERGIO ROBERTO MOTA BELINHO e como Embargados GILBERTO SIMAS FERREIRA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.